Tribunal: TJMT
Processo: 1094039-89.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1094039-89.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), SULEIDE BRANDAO DA PIEDADE 02674398906 - CNPJ: 36.510.192/0001-23 (APELADO), MARIANA STAPHANY RIBEIRO CARVALHO CRAUS - CPF: 022.295.241-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S
):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

APELADO(S):
SULEIDE BRANDAO DA PIEDADE
.

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão com base no Decreto-Lei n. 911/1969, ajuizada em face de
Suleide
Brandão da Piedade, em razão de inadimplemento de contrato de financiamento de veículo automotor garantido por alienação fiduciária. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de constituição válida da mora, revogando a liminar e determinando a devolução do bem, além da condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para o autor se manifestar sobre contestação e documentos juntados pela parte ré, antes do julgamento de extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo com base em fatos e documentos apresentados pela parte ré exige a prévia manifestação da parte autora, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A ausência de intimação específica para apresentação de réplica sobre os documentos anexados à contestação configura cerceamento de defesa, conforme os
arts
. 350 e 437, §1º, do CPC.

A decisão-surpresa é vedada pelo ordenamento jurídico (
arts
. 9º e 10 do CPC), sendo nula a sentença proferida sem o respeito ao contraditório substancial.

A jurisprudência é pacífica quanto à nulidade da sentença nesses casos, independentemente de eventual preclusão, por se tratar de vício que compromete o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

R
ecurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença proferida sem oportunizar ao autor a manifestação sobre contestação e documentos apresentados pela parte ré viola o contraditório e configura cerceamento de defesa.

A ausência de intimação específica para apresentação de réplica acarreta nulidade da sentença, nos termos dos
arts
. 350 e 437, §1º, do CPC.

O contraditório substancial exige que a parte tenha oportunidade real de influenciar na formação do convencimento do julgador antes da prolação da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 9º, 10, 350, 351 e 437, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022; TJMT, AC 1000157-57.2021.8.11.0027, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19.04.2023,
DJe
21.04.2023; TJMT, AC 1047202-78.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 24.04.2024,
DJe
26.04.2024; STJ, REsp 1051652/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.09.2011,
DJe
03.10.2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de
SULEIDE BRANDAO DA PIEDADE
, com fundamento no Decreto-Lei n. 911/1969, proposta perante a 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, tendo como objeto o contrato de financiamento de veículo automotor marca/modelo Volkswagen Gol, ano/modelo 2013/2014, garantido por alienação fiduciária.

A sentença de primeiro grau julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de constituição válida da mora, revogando-se, por consequência, a liminar outrora concedida e determinando-se a devolução do bem apreendido, bem como a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

Inconformado, o banco apelante sustenta, em síntese:

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

Da r
egular constituição da mora
.

Foram
apresentadas contrarrazões pela
apelada, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S
):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

APELADO(S):
SULEIDE BRANDAO DA PIEDADE
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença (ID. 335663877) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que revogou a liminar e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de constituição válida da mora, determinando a devolução do veículo apreendido, em ação de busca e apreensão ajuizada em face de
SULEIDE BRANDAO DA PIEDADE.

Na fundamentação, o Juízo a quo assentou que, à luz da documentação coligida, a parcela n.º 35, indicada na notificação, teria sido quitada antes do ajuizamento, e que a referência genérica a “demais subsequentes” não se presta a constituir mora quanto a parcelas futuras e incertas, por configurar generalização incompatível com a sistemática da garantia fiduciária.

Inconformada, a parte autora apelou, arguindo, em preliminar, nulidade por cerceamento de defesa, ao fundamento de que não lhe foi oportunizada manifestação sobre a contestação e documentos; e, no mérito, sustenta que a mora estaria comprovada por notificação extrajudicial com AR enviada ao endereço contratual, que o pagamento da parcela 35 teria sido imputado na forma contratual, remanescendo inadimplidas as parcelas subsequentes (especialmente a n.º 36 e seguintes), o que, somado ao vencimento antecipado, autorizaria a consolidação da posse e propriedade do bem, nos termos do Decreto-Lei n.º 911/1969.

Pois bem. Passo a análise da preliminar arguida pela apelante.

PRELIMINAR
.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

A parte apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de
error
in procedendo
, ao argumento de que a sentença extintiva
se apoiou
em elementos trazidos na contestação (inclusive documentos atinentes a pagamento), sem que lhe fosse oportunizada manifestação em réplica, com violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88) e aos
arts
. 7º, 9º, 10, 350, 351 e 437, §1º, do CPC.

Razão lhe assiste.

Conforme se extrai da sentença, o Juízo
a quo
extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por entender ausente a constituição válida da mora, destacando, como elemento central, que a parcela indicada na inicial teria sido adimplida antes do ajuizamento da ação, circunstância que, na marcha processual, se vincula diretamente ao conteúdo fático-probatório e aos documentos acostados.

De um lado, a constituição válida da mora, nas ações do DL 911/1969, é requisito recorrente e pode ser aferida de ofício. De outro, no caso, a extinção decorreu de premissas fático-documentais extraídas da contestação (quitação da parcela notificada e alcance da expressão “demais subsequentes”).

Ainda que se trate de matéria com contornos de ordem pública, não se justifica suprimir a participação da parte quando o julgamento se apoia em elementos passíveis de influência por sua manifestação.

Nessas hipóteses, ainda que se trate de matéria que possa ser examinada pelo magistrado, é imprescindível resguardar o contraditório efetivo, especialmente quando o fundamento decisório decorre de fatos e/ou documentos trazidos pela parte adversa, impondo-se a abertura de vista ao autor para se manifestar, nos termos do art. 350 do CPC e do art. 437, §1º, do CPC, além da vedação à decisão-surpresa (
arts
. 9º e 10 do CPC).

“
Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.
”

“
Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.
”

À proposito:

“
EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRECLUSÃO.INTIMAÇÃOPARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS NÃO SUPRE DIREITO ÀIMPUGNAÇÃODE CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, reconheceu o cerceamento de defesa em razão da ausência de ntimação do autor para impugnar contestação e documentos apresentados pela ré, anulando a sentença proferida na origem e determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à preclusão da alegação de cerceamento, à luz dos artigos 278 e 507 do CPC, uma vez que o autor teria requerido julgamento antecipado da lide após intimação para especificação de provas. Requer integração do julgado com fins
prequestionadores
. O embargado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a preclusão da alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de impugnação da contestação e documentos pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos modificativos da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a alegação de preclusão, concluindo que a ausência de intimação específica para impugnação da contestação e documentos configura vício processual insanável, conforme previsão dos
arts
. 350 e 351 do CPC.

5. A intimação para especificação de provas não substitui o direito autônomo da parte autora de manifestar-se sobre documentos e argumentos trazidos pela parte ré, cuja ausência caracteriza cerceamento de defesa.

6. A alegada preclusão não se verifica no caso, por se tratar de nulidade absoluta decorrente da violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insuscetível de convalidação pela inércia da parte.

7. O entendimento consolidado desta Quarta Câmara de Direito Privado é pacífico no sentido de que a ausência de intimação para impugnação da contestação acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

8. Inexistente qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, revela-se incabível o acolhimento dos embargos de declaração.

9. Ressalte-se que o pleito de prequestionamento não autoriza, por si só, a interposição de embargos de declaração quando ausente vício integrativo, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais eventualmente invocados, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada no acórdão

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aausênciadeintimaçãoespecífica paraimpugnaçãoda contestação e dos documentos acostados pela parte ré configura cerceamento de defesa, nos termos dos
arts
. 350 e 351 do CPC.

Aintimaçãopara especificação de provas não supre a necessidade deintimaçãoautônoma para manifestação sobre a contestação, sendo inviável o reconhecimento de preclusão quando se trata de vício que atinge o contraditório substancial.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado, salvo quando reconhecido vício apto a alterar o resultado da decisão, o que não ocorre no caso.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido apreciada de forma fundamentada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 278, 350, 351, 507 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022; TJMT, AC 1000157-57.2021.8.11.0027, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2023,
DJe
21.04.2023; TJMT, AC 1047202-78.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2024,
DJe
26.04.2024; STJ, REsp 1051652/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.09.2011,
DJe
03.10.2011.

(N.U 1027864-50.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 25/11/2025)
”

Com efeito, a extinção do feito,
sem oportunizar ao autor impugnar os documentos e a narrativa defensiva
, configura cerceamento de defesa e vulnera o devido
processo legal, impondo-se a decretação de nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para regular processamento.

Diante disso, acolho a preliminar.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e anular
a sentença, determinando o retorno dos autos à instância singela, para regular prosseguimento do feito.

Sem honorários
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026